Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722974-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS REU: COSME DAMIAO SARMENTO DE SOUSA, CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S., ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUSA, ROMALDA SANTOS DE OLIVEIRA, REP. DA MENOR L.M.O. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Como bem observado pelo il. representante ministerial (ID 69101076), a parte autora ajuíza a presente ação rescisória contra o espólio de Cosme Damião Sarmento de Sousa e indica todos os herdeiros no polo passivo também como representantes do espólio. Citados, os herdeiros ingressaram no feito, por meio de advogado constituído por cada um deles, deixando de juntar a procuração outorgada pelo espólio. Notoriamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, somente pelo(a) inventariante, e não pelos herdeiros (art. 75, VII, do CPC). Desse modo, impõe-se a regularização processual da parte ré. Excluo os herdeiros do polo passivo da demanda, em face da ilegitimidade passiva ad causam. Intime-se a parte ré para regularização da representação processual, juntando aos autos procuração outorgada pelo(a) inventariante ao patrono. Prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos o referido instrumento de mandato, deve a il. Secretaria da 1a Câmara Cível retificar a autuação, excluindo os herdeiros do polo passivo da demanda, a fim de que conste apenas o espólio e seu representante legal. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 13:49:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator